Tribunal: TJBA
Processo: 8015498-65.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015498-65.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENATO GONCALVES CUNHA Advogado(s): GIOVANI DA ROCHA FEIJO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DADOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia específica, configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do apontamento e a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza regulatória e administrativa, destinando-se à supervisão do sistema financeiro, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito tradicionais, sendo obrigatório o envio de informações pelas instituições financeiras. 5. A legislação regulamentar (Resoluções nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022 do CMN) exige comunicação prévia ao cliente acerca do registro no SCR, sem especificar a forma dessa comunicação. 6. No caso concreto, restou comprovada a existência de cláusula contratual expressa autorizando o envio e compartilhamento de dados ao SCR, o que supre o dever de informação prévia exigido pelas normas aplicáveis. 7. A dívida objeto do registro é legítima e incontroversa, inexistindo irregularidade na conduta da instituição financeira, que agiu em cumprimento de obrigação legal e contratual. 8. Ausente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A comunicação prévia para registro de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) é atendida por cláusula contratual expressa que autoriza o compartilhamento das informações. 2. O registro regular de dados no SCR, quando fundado em dívida legítima e em cumprimento de dever legal, não configura ato ilícito nem gera dano moral.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.010, II, 85, § 11, 98, § 3º e 1.026, § 2º; CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02/12/2025; TJRS, Apelação Cível nº 50104960620258210086, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, j. 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015498-65.2025.8.05.0274, sendo Apelante Renato Gonçalves Cunha e Apelado Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator